Tribunal: TJMT
Processo: 1018905-58.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018905-58.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (EMBARGANTE), PEDRO REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO POR 120 DIAS DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 6º, §4º DA LEI 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE RAZÕES PLAUSÍVEIS PARA A PRORROGAÇÃO PRETENDIDA – ASSEMBLEIA DE CREDORES QUE SEQUER FORA REALIZADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DO EMBARGANTE - RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos

por
RODOBR TRANSPORTES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
contra acórdão proferido no RAI
1018905-58.2020
,
assim ementado
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO POR 120 DIAS DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 6º, §4º DA LEI 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE RAZÕES PLAUSÍVEIS PARA A PRORROGAÇÃO PRETENDIDA – ASSEMBLEIA DE CREDORES QUE SEQUER FORA REALIZADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O período de blindagem fixado no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da empresa. Decisão que autorizou a prorrogação de stay period por mais 120 dias
.

Contudo, a prorrogação do "stay period" não pode se dar por prazo indefinido, notadamente no caso em que depois de onze meses do tramite da Recuperação Judicial, sequer houve a realização da assembleia geral de credores. Recuperanda, na hipótese, que, se não contribuiu para a morosidade do andamento do feito, nada fez para que fosse mais rápido.”

Em síntese, sustenta omissão e contradição no acórdão, porque
considerou que a Recuperanda seria a responsável por não ter realizado a Assembleia Geral de Credores no prazo de 120 dias. Entretanto, aduz que o juízo de 1º grau determinou a prorrogação da blindagem de 120 dias e convocou a AGC, antes mesmos da publicação do edital de que trata o Art. 55 da Lei 11.101/2005, ou seja, antes mesmos de abrir o prazo para objeção aos credores, ocorreu a convocação da AGC.

Sustenta assim, que não agiu com culpa, inclusive a AGC ocorreu antes mesmos de esgotado o prazo de 30 dias que trata o Art. 55 da Lei de regência, o que impossibilitou que os credores pudessem até mesmo retirar a objeção (permitido na forma da jurisprudência) para que o PRJ pudesse ser homologado diretamente.

Assegura que não agiu com desídia e cumpriu com todos os prazos determinados pela Lei e pelo juízo. De modo que não praticou qualquer ato que tenha trazido prejuízo aos credores do feito recuperacional.

Ressalta que o Embargado não demonstrou quais seriam os eventuais atos protelatórios supostamente praticados pela recuperanda, porque limitou-se ao pedido de fim do
stay period
ao fundamento de que o prazo é improrrogável.

Invoca a aplicação da conclusão adotada no julgamento do Agravo de Instrumento 1017708-68.2020.8.11.0000.

Requer seja sanada a suposta omissão e contradição, com atribuição de efeitos modificativos para alterar o resultado do acórdão embargado. Por fim, prequestiona a matéria enfrentada no acórdão, especialmente o artigo 47 da Lei 11.101/2005.

O embargado pede o desprovimento dos declaratórios (certidão Id 74083994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos ao fundamento de omissão e contradição acerca da sua responsabilização na condução do processo de recuperação judicial, porque não agiu com desídia ou culpa, tampouco o embargado demonstrou quais teriam sido os atos protelatórios praticados pela recuperanda.

Ocorre que o acórdão não se ressente dos alegados vícios. Bem se observa que o recorrente pretende, na verdade, a rediscussão da causa, porque o acórdão foi contrário aos seus interesses.

Assim se diz, porque o prazo definido em lei, tem por escopo “
garantir que nesses 180 dias a empresa em dificuldade consiga se reestruturar economicamente até a Assembleia Geral de Credores, porquanto no “stay period” não poderão ser efetuadas cobranças contra ela, o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer
”. Contudo, ponderou-se que referida suspensão
“tem prazo certo, para que se resguarde a segurança jurídica no processamento das recuperações judiciais. Não se estende além do necessário, mesmo porque é improrrogável (§4º do art. 6º da Lei 11.101/2005).”

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, visualiza-se sem dificuldade de compreensão que o ponto considerado omisso e contraditório foi devidamente enfrentado.

Neste sentido, destaca-se:

“No caso em exame, como já dito, a agravada na iminência do fim do stay period, pediu a sua prorrogação em 13-8-2020,
até a homologação do PRJ
. A decisão deferido parcialmente o pedido, sob os seguintes fundamentos:

...

Nota-se que o processamento da RJ da agravada perdura há dez meses, portanto a blindagem se estende para muito além dos 180 dias mencionados na Lei 11.101/2005, caso em que não se mostra razoável que se prolongue por tempo indefinido. Atenta-se que a decisão prorrogou o prazo por 120 dias por entender que se mostrava como suficiente à realização da AGC que sequer havia sido agendada.

Ressalta-se que ainda que se considere a complexidade intrínseca à Recuperação Judicial, frente a cadeia sucessória de atos, a blindagem é de 180 dias, e aqui já permaneceu o dobro disso, sem que se tenha notícia, neste agravo, se houve ou não a realização da assembleia de credores e seu resultado.

...

Ressalta-se que em consulta ao processo na origem, observa-se que sequer fora realizada a Assembleia Geral de Credores, o que reforça o entendimento de que não há razões fáticas e jurídicas plausíveis que justifiquem a prorrogação do prazo de blindagem, o qual, como já exposto, ultrapassou e, muito, o que determina a norma de regência da matéria.
”

Da leitura do acórdão se extrai os fundamentos jurídicos considerados para manutenção da decisão agravada, o que afasta violação ao artigo 47 da Lei 11.101/2005
.

Os declaratórios, em regra, não têm caráter substituto, modificador ou infringente do julgado, devendo a parte interessada valer-se de recurso próprio. E, a pretexto de contradição, visa à rediscussão das questões controvertidas com modificação do jugado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.”

(Embargos de Declaração Nº 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)

Por derradeiro, para fins de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

A via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelo embargante.

Acerca da matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada. (N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”

(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

(grifei)

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021